Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-03.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001462-03.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, exigindo-se, para tanto, afronta à sua honra objetiva, compreendida como seu bom nome, credibilidade e imagem no mercado.

2.

A inscrição indevida em dívida ativa e a exclusão do regime do Simples Nacional configuram afronta à honra objetiva da empresa, caracterizando o dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume pela simples ocorrência do fato ilícito, independente de prova do prejuízo.

3.

O dano moral restou fixado de modo razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

4.

Recurso de apelação conhecido, mas negado o provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c antecipação da Tutela e danos Morais nº 1001462-03.2022.8.11.0040, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sorriso, que julgou o processo com resolução de mérito e homologou o conhecimento parcial do pedido e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos moais, na razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 209118784).

“VISTO.

Cuida-se de
ação anulatória
de débito fiscal, manejada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
em que a empresa autora pretende a declaração de ilegalidade de sua exclusão do
“simples”
, em razão de débito que relativo a IPVA de 2 veículos que não lhe pertencem.

O pleito liminar foi indeferido, ao passo que se descortinou haver débitos de IPVA ainda no ano de 2017 (quando a propriedade pertencia a demandante).

Com efeito, houve interposição de embargos, ao argumento de que o objeto da lide diz respeito aos débitos do ano de 2021.

Por sua vez, o ESTADO contestou em parte a ação, pleiteando o reconhecimento parcial do pedido, por outro lado (houve o cancelamento da CDA n.2021237647).

No mais, a empresa requerente informa que ainda sim, o ESTADO excluiu a empresa do simples em março de 2023, o que parece ter perdurado até o mês de janeiro de 2024.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há a necessidade de produção de outras provas,.

Destarte, sobre o mérito, evidente que o objeto da lide diz respeito aos débito do ano de 2021 (conforme inicial), sendo no ponto, reconhecido pelo ESTADO o erro, oportunidade, como visto, pretende a homologação, quando informou também a exclusão de uma CDA (não se sabe quais débitos esta abrange exatamente).

No mais, em que pese a dúvida, seria escorreito afirmar o óbvio (apesar de não fazer parte do objeto da lide), isto é, se o sistema mostra a troca de propriedade em determinada data, claro que à partir dela não pode o ESTADO lançar o débito, muito menos, por tal razão, excluir a empresa demandante de benefício fiscal/enquadramento mais vantajoso, e se ocorreu, cabe ressarcimento, em tese, pela via adequada.

Por outro lado, também não se pode tolher o poder do ESTADO em excluir a requerente do cadastro com base em outros débitos (isto é, aqueles que não fazem parte do objeto da ação, antes da transferência da propriedade, ou os reconhecidos como erro incutidos na CDA anulada).

Por fim, no que tange a repetição de indébito, como não se verifica má-fé, mas erro, deixa-se de acolher o pleito de condenação em danos materiais.

Além, quanto aos danos morais, a inclusão indevida de débito em sistema do DETRAN, como também o fato de que tal conduta ainda gerou exclusão de enquadramento benéfico a reclamante,
in re ipsa
, gera dano moral, e no caso, observando-se as peculiaridades da lide, os fixo em R$5.000,00.

Em termos semelhantes, para dar azo a tese, colaciono o seguinte julgado do e. TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU
-
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)
– grifamos.

Diante do exposto, julgo o processo com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, do CPC, para HOMOLOGAR o reconhecimento parcial do pedido (relativos aos débitos de 2021 e aqueles incutidos na CDA informada), bem como para CONDENAR o ESTADO ao pagamento de danos morais, na razão de R$5.000,00, e por fim, para DECLARAR .

Em razão da sucumbência recíproca (de 3 pedidos 2 foram procedentes), FIXO os honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da condenação, que serão distribuídos na razão de 2/3 a serem pagos pelo ESTADO, observando-se as regras de isenção, caso existam.”

O apelante alega, em aperta síntese, a competência do Juizado Especial Cível de Sorriso, o que já restou deliberado em decisão de id. 209118752, a ausência de Danos Morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório (id. 209118786).

Contrarrazões em id. 209118788.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c antecipação da Tutela e danos Morais nº 1001462-03.2022.8.11.0040, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sorriso, que julgou o processo com resolução de mérito e homologou o conhecimento parcial do pedido e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos moais, na razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se dos autos que
BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME
ajuizou a presente ação, visando o reestabelecimento do enquadramento no simples nacional, arguindo que a exclusão se deu de forma equivocada, em razão dos débitos fiscais terem sidos lançados em momento posterior ao da transferência da propriedade do veículo que ensejou o fato gerador da exação.

Em sede de contestação, o Estado reconheceu parcialmente o pedido da parte autora, pugnando que os petitórios relacionados à indenização por danos morais e materiais sejam julgados improcedentes.

Diante disso, em razão do cancelamento da CDA que deu origem à dívida, o juízo singular homologou o reconhecimento parcial do pedido e condenou o apelante ao pagamento de danos morais.

Pois bem, a controvérsia cinge-se acerca da existência ou não do dever de indenização por danos morais pelo estado de Mato Grosso.

É pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais a pessoa jurídica exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito" (Programa de Responsabilidade Civil, 7.ª Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua" (Dano Moral, 2.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

Verifica-se nos autos que
a parte recorrida foi indevidamente inscrita em dívida ativa e excluída do simples nacional
, fato esse incontroverso nos autos.

Portanto, resta claro o dano moral
in repsa
ou presumido, não sendo outro o entendimento desta colenda Corte de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
PROTESTO INDEVIDO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização do devedor para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

“Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). (N.U 1008527-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).”

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR
– MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido. (N.U 1016657-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).”

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - REJEITADA - COBRANÇA DE LICENCIAMENTO E IPVA - VEÍCULO OBJETO DE FURTO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, DETRAN/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação, e ainda, mesmo devidamente comunicado do furto veiculo não realizou a devida baixa.

2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da inscrição do nome do reclamante em dívida ativa.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que os recorrentes efetuaram cobrança indevida de Licenciamento e IPVA e o nome do reclamante foi incluído na dívida ativa, em razão de débitos oriundos de veículo objeto de furto.

4
. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. Havendo comprovado a inserção indevida no cadastro da dívida ativa, a declaração de inexistência dos débitos, deve ser mantida como determinado na sentença.

7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0009441-71.2011.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).”

Sendo assim, verifica-se que a sentença ao condenar o apelante ao pagamento de danos morais ao apelado está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

Além disso, houve a aplicação devida dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo necessária a minoração do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Quanto aos honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024